Tribunal: STF
Processo: Rcl 70751
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, que negou provimento ao Agravo Interno. 
Em linhas gerais, a parte recorrente requer “o conhecimento dos presentes Embargos de Divergência, reconhecendo-se a existência de divergência jurisprudencial entre a decisão embargada e os entendimentos firmados pelo próprio Supremo Tribunal Federal [...], quanto aos limites constitucionais da atuação das Guardas Municipais”.
É o relatório. Decido.

Nos termos do art. 330 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: “Cabem embargos de divergência à decisão da Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário (...)”. 
Por sua vez, o art. 1.043 do Código de Processo Civil dispõe que são cabíveis embargos de divergência contra acórdãos proferidos por órgão fracionário, no julgamento de recurso extraordinário ou recurso especial:

“Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:
I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;
II - Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016
III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;
IV - Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016.”
  
No presente caso, o acórdão recorrido foi proferido por Turma desta SUPREMA CORTE, no julgamento do Agravo Interno em Reclamação, não se verificando, portanto, nenhuma das hipóteses legais de cabimento do recurso interposto. 
Assim, a parte recorrente deixou de observar as disposições legais aplicáveis e interpôs recurso incompatível com o acórdão impugnado. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(Rcl 53186 AgR-segundo-EDv-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 29/8/2022).

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos.
Publique-se.
Brasília, 16 de janeiro de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente